Tribunal: TJDFT
Processo: 0726134-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726134-17.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. RECORRIDA: CADEMARTORI Z SOLUÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. DESAPARECIMENTO DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO COM SEDE NO EXTERIOR E PARCERIA COM EMPRESA BRASILEIRA. SOLIDARIEDADE. 1 – Agravo de instrumento. Tutela de urgência. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 – Probabilidade do direito. O réuB2U Bank é uma plataforma, mantida e gerenciada pelo réu B2U LIMITED, pessoa jurídica de direito privado com sede no exterior, que, não ter autorização do Banco Central para abrir contas bancárias no Brasil, utiliza a infraestrutura dos réus Cartos e a Delcred, na modalidade denominada banking-as-a-service. O agravante utilizou os serviços bancários fornecidos pelos agravados e alega ter sido vítima de fraude por eles praticada que resultou no desaparecimento do valor de R$ 243.400,00 da conta, o que representa grave falha na prestação do serviço de depósito bancário. 3 – Responsabilidade solidária. Na forma do art. 25 do CDC, as empresas que atuam em cadeia respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores. A parceria informada pela agravada incide, em tese, na atração da responsabilidade solidária, de modo que se mostra prematura o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravada. 4 – Perigo de dano. O desaparecimento do saldo em conta, associado ao fato de que uma das rés tem sede no exterior reforçam a alegação de perigo ao resultado útil do processo. 5 – Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 25 do CDC, aduzindo não haver liame entre o dano causado e os serviços prestados pela recorrente a atrair sua responsabilidade solidária, acrescentando que não mais atuava na gestão da carteira da recorrida na época do suposto dano; b) artigo 300 do CPC, alegando a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência no caso em exame. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 300 do CPC, pois “conforme a orientação jurisprudencial adotada por este STJ, é incabível, em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF". (AgInt no AREsp 1.972.132/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 2.592.306/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada contrariedade ao artigo 25 do CDC, porquanto, a tese recursal, tal como colocada, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017